Tribunal: TJDFT
Processo: 0742408-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742408-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUCAS DA SILVEIRA SALES DESPACHO No ID 80030792, a advogada Pollyana Brandão Braz, OAB/DF 50.609, informa que desde 5/11/2025 não representa mais o recorrido, tendo em vista a renúncia apresentada nos autos da execução penal no 0064265-24.2005.8.07.0015, consoante documentos anexos. Proceda à exclusão da referida causídica dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso II, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrido LUCAS DA SILVEIRA SALES, por mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL